Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003237-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.435.993/0001-50 (EMBARGANTE), MICHELE VIEGAS GORDILHO - CPF: 084.839.987-00 (ADVOGADO), MARCELO MUSIAL - CPF: 941.111.119-04 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA VIEIRA - CPF: 098.719.957-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.435.993/0001-50 (EMBARGADO), MICHELE VIEGAS GORDILHO - CPF: 084.839.987-00 (ADVOGADO), MARCELO MUSIAL - CPF: 941.111.119-04 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA VIEIRA - CPF: 098.719.957-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Embargos de declaração em apelação cível.
Icms-difal
. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Restituição de indébito. Mandado de segurança. Forma de repetição dos valores. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo, para reconhecer a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 3.2.2021 a 5.4.2022, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nesse intervalo. O embargante alegou omissão quanto ao reconhecimento da via judicial (expedição de precatório) como forma de restituição do indébito, e quanto à tese do Tema 1.093 do STF.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF, no tocante à restituição de valores anteriores à impetração do mandado de segurança; (
ii
) esclarecer se a restituição dos valores pagos indevidamente pode se dar também por via judicial, mediante precatório, ou exclusivamente pela via administrativa.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do Tema 1.093 do STF e reconheceu a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL desde a impetração da ação (3.2.2021), bem como o direito à restituição ou compensação de valores pagos indevidamente dentro desse intervalo, não havendo omissão quanto a esse ponto.

4. A decisão embargada, contudo, deixou de esclarecer de forma expressa que a restituição do indébito reconhecida deve ocorrer exclusivamente pela via administrativa, vedada a via judicial mediante precatório, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, ainda que sem alterar o resultado do julgamento, conforme art. 1.022, II, do CPC.

6. O mandado de segurança é meio processual adequado para a declaração do direito à restituição ou compensação tributária, mas a repetição do indébito deve ocorrer administrativamente, vedada a conversão da sentença mandamental em título executivo judicial que enseje precatório.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, desde que restrito ao período entre a impetração da ação e a entrada em vigor da LC no 190/2022.

2. A restituição de valores reconhecida em mandado de segurança deve ser buscada exclusivamente pela via administrativa, sendo vedada a expedição de precatório judicial.

3. O acolhimento de embargos declaratórios para sanar omissão quanto à forma de restituição não configura efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), Plenário, j. 24.02.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.5.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.073.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.8.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para reconhecer que a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL alcança as operações realizadas entre 3.2.2021 e 5.4.2022, autorizando a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente dentro desse mesmo intervalo temporal,
tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota –
difal
. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Necessidade de lei complementar. Modulação de efeitos no tema 1093 do
stf
. Mandado de segurança impetrado antes de 25.5.2021. Cobrança suspensa. Restituição/compensação parcialmente admitida. Apelação do contribuinte parcialmente provida. Apelação do estado não provida.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, para determinar que o Estado se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período entre 1.1.2022 e a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, indeferindo o pedido de restituição ou compensação dos valores pagos anteriormente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação temporal imposta na sentença à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser afastada, em razão da impetração do mandado de segurança antes da data fixada na modulação do Tema 1093 do STF; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente a título de DIFAL, anteriores à vigência da Lei Complementar no 190/2022; (
iii
) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao aplicar a anterioridade à LC no 190/2022 sem pedido expresso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, depende da edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão a partir de 1.1.2022, com ressalva para ações ajuizadas até 25.5.2021.

4. A impetração do mandado de segurança ocorreu em 3.2.2021, antes da data da publicação da ata de julgamento do Tema 1093, atraindo a exceção prevista na modulação e autorizando a suspensão da exigibilidade do DIFAL também no período anterior a 1.1.2022, a partir da impetração.

5. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, o que impede o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes da impetração da ação.

6. A restituição ou compensação de tributos pagos indevidamente pode ser reconhecida no mandado de segurança, desde que respeitado o marco temporal da impetração, conforme entendimento consolidado na Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A sentença limitou corretamente os efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo até a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, sem configurar julgamento
extra petita
, por ter se mantido dentro dos limites do pedido e da causa de pedir da inicial.

8. A decisão não contrariou os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, pois tratou exclusivamente da exigência do DIFAL em período anterior à vigência da LC no 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso do contribuinte parcialmente provido. Recurso do Estado não provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL em mandado de segurança impetrado antes de 25.5.2021 aplica-se ao período entre a data da impetração e a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022.

2. É vedada a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, impedindo a restituição ou compensação de valores pagos anteriormente à sua impetração.

3. O mandado de segurança é instrumento adequado para o reconhecimento do direito à compensação de valores pagos indevidamente, desde que restrita ao período posterior à impetração e observada a via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, III, "a"; 155, § 2o, XII, "a", "c", "d" e "i"; EC no 87/2015; CTN, art. 165, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.287.019/DF (Tema 1093), Plenário, j. 24.02.2021; STF, Súmulas no 269 e 271; STJ, Súmula no 213; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1165918/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.10.2024
”.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de reconhecimento do direito à restituição judicial dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, bem como quanto à necessária observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral, que excepcionou da modulação de efeitos as ações judiciais em curso, como a presente.

Defende que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pleito expressamente formulado na apelação, no sentido de que fosse reconhecido o direito da impetrante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, não apenas pela via administrativa, mas também pela via judicial, mediante expedição de precatório, nos termos do artigo 165 do CTN, da Súmula 461 do STJ e do Tema 1.262 da Repercussão Geral do STF. A ausência de manifestação sobre esse ponto, a seu ver, configura omissão relevante, apta a infirmar a conclusão do julgado e a comprometer sua fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC.

Afirma ainda que o acórdão foi omisso ao não aplicar, de forma expressa, a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral, que excepcionou da modulação de efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, hipótese que se aplica ao presente mandado de segurança. Sustenta
que deve ser reconhecido
o direito à repetição do indébito nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, visto que a presente ação não foi abarcada pela modulação de efeitos do Tema 1093.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que, sanadas as omissões apontadas, seja reconhecido expressamente o direito da impetrante de reaver os valores indevidamente recolhidos, seja pela via administrativa, mediante compensação, seja pela via judicial, mediante precatório, relativamente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até 5 de abril de 2022, com observância dos Temas 1.093 e 1.262 da Repercussão Geral, da Súmula 461 do STJ e do art. 515, I, do CPC.
(Id.
302625863
).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo que estão ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, e que
os embargos de declaração tem
a nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada. (Id 305954853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso ao argumento de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral, ao modular os efeitos da decisão, teria ressalvado as ações judiciais em curso, de modo que a impetrante teria direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento da possibilidade de restituição judicial mediante precatório, não apenas pela via administrativa.

Quanto à alegada omissão relacionada ao Tema 1.093 e ao direito de restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente a questão da modulação dos efeitos do julgamento realizado pelo STF.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o colegiado reconheceu, de forma clara, a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 3.2.2021 e 5.4.2022, bem como declarou o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente dentro desse intervalo temporal, precisamente com base na ressalva feita pelo STF às ações judiciais em curso. Assim, o julgamento levou em conta a eficácia da modulação e aplicou corretamente a tese ao caso concreto, não havendo falar em omissão quanto a esse ponto.

Quanto à alegação de que o acórdão foi omisso ao não esclarecer se a restituição reconhecida deve ocorrer exclusivamente pela via administrativa, ou também por meio judicial (via precatório), verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, embora o acórdão tenha reconhecido o direito à restituição ou compensação, deixou de consignar de forma expressa que esse direito deve ser exercido.

Sobre o assunto, a jurisprudência é assente no sentido de que o mandado de segurança é meio processual adequado para a
declaração do direito à compensação ou à restituição tributária
, mas o seu exercício efetivo deve ocorrer
na esfera administrativa
, vedada a expedição de precatório com base em sentença mandamental.

Tal entendimento foi consolidado, por exemplo, no julgamento do
AgInt
no
REsp
n. 1.603.841/SC
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA
. (...)2. “
O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos. Uma vez concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, revelando-se incabível a utilização da via do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao
mandamus
.

Precedentes”(
AgInt
no
REsp
1947645/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
29/11/2021). 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.603.841/SC, Relator
Ministro Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 23.5.2022). (Destaquei.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar odireito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao
mandamus
. (...)”.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.298/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.8.2022). (Destaquei).

Neste sentido,
também
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DIFAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA - IMPETRAÇÃO QUE VISA COMBATER LEI DE EFEITOS CONCRETOS - TEMA 1.093 DO STF - MODULAÇÃO DE EFEITOS - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO - MARCO TEMPORAL - DATA DO JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO STF - IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO - PRETENSÃO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO - COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - LEI ESTADUAL N.o 10.337/2015 - EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.o 190/2022, PUBLICADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - EXAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER A PARTIR DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) - DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE.

(...)
6. Reconhecida a ilegalidade da cobrança do DIFAL em desfavor da Apelante, esta faz jus à restituição dos valores indevidamente recolhidos à Fazenda Pública, o que deve ocorrer pela via administrativa, vedada a expedição de precatório.
(...)”.

(N.U 1003540-98.2021.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 31.8.2023). (Destaquei).

Desse modo,
devem ser acolhidos
parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para
sanar a omissão quanto à forma de restituição
, esclarecendo que o direito reconhecido à repetição do indébito se restringe à
via administrativa
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a restituição por via judicial mediante precatório na presente hipótese.

Registro que o acolhimento parcial dos embargos, para o fim de sanar omissão material quanto à via de restituição, não enseja efeitos infringentes, uma vez que não altera o resultado do julgamento colegiado, tampouco modifica a conclusão quanto à extensão ou ao conteúdo da ordem concedida, servindo apenas para esclarecer os limites da declaração de direito proferida na decisão embargada.

Com tais considerações
,

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes
, para sanar a omissão identificada e
esclarecer que a restituição dos valores indevidamente recolhidos deverá ser buscada exclusivamente pela via administrativa
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025